Tribunal: TJDFT
Processo: 0732446-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732446-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE SILVA FORTUNA AGRAVADO: ASSOCIACAO CHACARA 43 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Denise Silva Fortuna contra decisão proferida pelo magistrado da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de cumprimento de sentença movido pela ora agravante em desfavor da Associação Chácara 43, determinou a intimação da requerente/agravante para instruir o feito com os documentos constantes do art. 522, parágrafo único do CPC e Portaria Conjunta 85/2016, entendendo ser cabível, na hipótese, o cumprimento provisório de sentença. Informa, em síntese, que a ora agravada ajuizou ação de cobrança requerendo o pagamento de taxas de manutenção de loteamento irregular, ocasião em que a recorrente apresentou também reconvenção, sendo que ambos os pedidos foram julgados improcedentes, com a consequente condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), tanto na ação principal, como na reconvenção. Esclarece que somente a ora agravante recorreu do decisum que julgou improcedentes os pedidos reconvencionais, ocorrendo o trânsito em julgado da sentença quanto à improcedência do pedido da ação principal, ante a ausência de recurso por parte da agravada, por isso ajuizou o cumprimento de sentença definitivo em autos separados, objetivando receber os honorários de sucumbência estabelecidos na ação principal. Tece considerações sobre a divisibilidade da sentença exequenda em dois capítulos, demanda principal e reconvenção, destacando ser possível a execução definitiva da parte incontroversa da decisão, como autoriza o art. 523, do CPC, permitindo a fragmentação da coisa julgada. Colaciona julgado que entende aplicável à hipótese e sustenta que o c. STF, em julgado de 2014, já reconheceu a coisa julgada parcial, inclusive com a indicação de diferentes termos iniciais para o prazo de ação rescisória. Salienta que a flagrante violação ao artigo 523, do CPC, evidencia o fumus boni iuris. Por sua vez, o risco de dano irreparável estaria presente no fato de a decisão agravada ter determinado o prosseguimento do feito pelo rito do artigo 522, parágrafo único do CPC. Diante da presença dos requisitos autorizadores, requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, determinando-se o prosseguimento do cumprimento definitivo, na parte referente aos honorários sucumbenciais da ação principal, oportunizando à exequente a adequação da inicial nos termos do artigo 524, do CPC. Preparo regular (Ids 39749961 e 39749962). É a síntese do que interessa. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil de 2015, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos que justificariam a concessão do efeito suspensivo vindicado (art. 995, Parágrafo Único, CPC). Defende a agravante a possibilidade de ajuizamento do cumprimento definitivo de parcela incontroversa de sentença, no caso honorários sucumbenciais, quando ainda pendente recurso, ou seja, ausente o trânsito em julgado. De certo que o entendimento majoritário é no sentido de que a ação é una e indivisível, o que consistiria, a princípio, em óbice à pretensão da agravante. Contudo, a situação ora apresentada, na qual a sentença executada tratou da ação principal e da reconvenção, demanda, de fato, uma análise mais aprofundada, objetivando verificar a existência de coisa julgada parcial de capítulos autônomos e entre si independentes do decisum. De toda sorte, ao contrário do afirmado pela agravante, não há risco de dano irreparável que justifique a concessão do pretendido efeito suspensivo ao recurso. Ora, o prosseguimento do cumprimento de sentença, frise-se, enquanto se aguarda o julgamento do mérito do agravo, ainda que de forma provisória, não traz qualquer prejuízo à exequente/agravante. Na verdade, todos os atos executórios necessários poderão ser, desde já, realizados e aproveitados, uma vez que os procedimentos guardam semelhança. Somente ficaria pendente o levantamento de valores eventualmente depositados, sem a respectiva caução, situação que provavelmente ocorrerá tão somente após o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, quando a questão sub judice estará decidida. Assim, ausente o alegado risco de dano irreparável, inviável a concessão do pretendido efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Deixo de determinar a intimação da parte agravada para contrarrazões, uma vez que a relação processual ainda não foi efetivada pela citação na origem. Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator